Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-30.2019.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000109-30.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MOISES DOMINGOS GONZAGA - CPF: 351.455.369-68 (RECORRENTE), RICARDO DIAS BAPTISTA - CPF: 368.822.228-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – INTERRUPÇÃO – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020